Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-11.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. PROVA URGENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A produção antecipada de provas, nos termos do art. 366, do CPP, deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo (Súmula 445/STJ).
2. Justifica-se o pedido de produção antecipada da prova testemunhal, fundamentado concretamente no fato de ser idosa a única testemunha arrolada pela acusação.
3. Recurso conhecido e desprovido.